Tribunal: TJMT
Processo: 1015522-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015522-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), NATALINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 568.678.677-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Impugnação à penhora de veículo. Impenhorabilidade. Hipótese não configurada. Ausência de prova de que o emprego do bem no exercício da atividade profissional. Segredo de justiça. Inaplicabilidade. Gratuidade judiciária. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão que indeferiu o seu pedido de que o feito tramite sob o mecanismo do segredo de justiça e de concessão do benefício da gratuidade da justiça, rejeitando, ainda, a arguição de impenhorabilidade de caminhonete alegadamente usada para o exercício da atividade rural.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o veículo objeto da penhora é impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho vinculado à atividade rural; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a tramitação do feito em segredo de justiça; (iii) saber se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça diante da sua alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC exige prova mínima da indispensabilidade do bem à atividade profissional do devedor, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

4. O mecanismo de “segredo de justiça” é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 189 do CPC, não se justificando pela mera alegação de constrangimento subjetivo ou pela existência de penhora.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo, o que não restou comprovado, sendo os indícios constantes dos autos aptos a infirmar a alegação de hipossuficiência.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATALINO LOPES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação “
Execução por Quantia Certa
”
(Proc. nº 1000307-39.2024.8.11.0025), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a arguição do executado/agravante de impenhorabilidade da caminhonete Toyota/Hilux, pois, segundo o magistrado, “
o

executado limitou-se a alegar que utiliza o veículo para o transporte de insumos e animais em sua propriedade rural, sem, contudo, apresentar prova mínima da efetiva utilização do bem com tal finalidade
”, e também indeferiu o pedido de “
tramitação do feito sob segredo de justiça
”, por entender que, “
nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, o segredo de justiça constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses ali taxativamente previstas, o que não se verifica na presente demanda, cujo objeto é a cobrança de título executivo extrajudicial decorrente de obrigação contratual
”

(cf. Id. nº 190603371 dos autos de origem).

O agravante insiste em que “
o veículo objeto de penhora nos presentes autos é bem essencial para os trabalhos desempenhados, necessitando do mesmo para transporte de insumos utilizados no fomento de sua atividade campesina d’onde provém o sustento familiar
”, ou seja, “
utiliza do veículo para desempenho de funções laborais em sua pequena propriedade rural, onde retira o sustento de sua família, conforme disciplina o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, as ferramentas de trabalho necessárias para o exercício da profissão do executado são impenhoráveis
”.

Alega, ainda, que, considerando que “
a

exposição dos fatos aqui tratados, onde se discutirá em ampla largueza a
(sua)
precária condição financeira
”, não só é capaz de expô-lo a “
grande e desnecessário constrangimento perante a comunidade
”, mas também “
versa sobre matéria protegida por Lei (sigilo bancário e fiscal)
”, deve ser autorizada a atribuição de segredo de justiça ao feito de origem.

Pede, então, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a impenhorabilidade da caminhonete
Hilux
e determinado que o feito de origem tramite sob segredo de justiça; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id nº 286564361).

A decisão vinculada ao Id. nº 292779374 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 298473359, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de ação de “
Execução Por Quantia Certa
” ajuizada pelo agravado Banco do Brasil contra o agravante Natalino Lopes dos Santos, com lastro na obrigação estampada na “
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria nº 40/02498-9,
(...)
, no valor de R$ 349.760,00 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta reais),
(...)
com o último vencimento programado para 15/12/2022
” (cf. Id. nº 140947264 dos autos de origem).

Citado, o executado/agravante não pagou a dívida, não indicou bens à penhora, nada positivando nos autos.

Na decisão agravada, após localização de veículos registrados em nome do executado/agravante, via Sistema RenaJud, e em análise a impugnação à penhora por ele apresentada nos autos, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Trata-se de pedido formulado pelo executado, no qual sustenta, em suma, a impenhorabilidade do veículo Hilux de sua propriedade sob o fundamento de se tratar de bem essencial ao exercício de atividade rural, além de postular o processamento do feito em segredo de justiça e o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica com a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 182921632).

Quanto à
impenhorabilidade do bem
, o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impossibilidade de constrição de bens que se mostrem necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. No entanto, o executado limitou-se a alegar que utiliza o veículo para o transporte de insumos e animais em sua propriedade rural, sem, contudo, apresentar prova mínima da efetiva utilização do bem com tal finalidade. Inexistem nos autos elementos documentais que comprovem a indispensabilidade do veículo à atividade laboral alegada, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

No que se refere à
alegação de hipossuficiência
, também não restou demonstrada nos autos. Ao revés, há nos autos elementos que indicam o contrário, a exemplo da existência de veículos registrados em seu nome, incluindo o próprio bem objeto da constrição, bem como menção ao exercício de atividade rural com criação de gado, o que revela capacidade econômica incompatível com o reconhecimento da alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Por fim, o
pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça
não encontra respaldo legal. Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, o segredo de justiça constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses ali taxativamente previstas, o que não se verifica na presente demanda, cujo objeto é a cobrança de título executivo extrajudicial decorrente de obrigação contratual. O fato de haver constrição de bem do executado não justifica, por si só, a imposição de sigilo ao feito.”

Primeiro, em relação à arguição de impenhorabilidade da caminhonete Toyota Hilux, embora seja perfeitamente possível que a caminhonete de um empresário/produtor rural possa, em princípio, enquadrar-se no conceito de bem móvel/equipamento necessário ou útil ao exercício da profissão do executado e corresponder a
hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V e § 3º, do CPC, a verdade é que, no caso concreto, como bem pontuado na decisão agravada, não veio aos autos mínimo indício probatório de que a caminhonete em questão é realmente utilizado à finalidade alegada pelo executado/agravante e, sobretudo, de que é indispensável ao exercício da sua atividade empresarial/rural.

Com efeito, o agravante não se esforçou minimamente para tentar convencer do preenchimento dos pressupostos necessários à caracterização da impenhorabilidade do bem, ônus que lhe competia inteiramente por ser o “fato constitutivo” do direito alegado, assim, como
os dados informativos disponíveis nos autos também não possibilitam conclusão diversa,
não vejo censura a ser feita à decisão agravada nesse ponto.

Segundo, cuidando-se de exceção à regra geral de publicidade dos processos judiciais, o uso do mecanismo de “segredo de justiça” é reservado a situações excepcionais, quando justificado por interesse público ou social, segundo hipóteses delimitadas pelo art. 189 do CPC, nenhuma das quais presentes nestes autos, porque o sentimento subjetivo da parte de “constrangimento” em relação ao objeto da lide ou ao seu status econômico atual não parece ser motivo juridicamente idôneo a justificar o emprego desse mecanismo para todo o processo, devendo ficar reservado, consoante já vem sendo observado no processo de origem, aos dados efetivamente sensíveis (bancários e fiscais).

Terceiro, no que toca ao benefício da gratuidade da justiça, ratifico, aqui, as considerações delineadas na decisão de Id. nº 289691395 de que, embora afirme que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência, o agravante não trouxe aos autos prova idônea nesse sentido, mesmo após garantida a oportunidade de melhor instruir os autos, sendo que o próprio objeto da lide, isto é, Cédula de Crédito Rural, e a atividade econômica exercida profissionalmente pelo executado/agravante, qual seja, a de produtor rural, classe renomadamente conhecida pelo poder financeiro no estado de Mato Grosso, por si só, são elementos que afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prestada nos autos, até porque coloca a parte há ano-luz de distância do perfil dos reais destinatários e verdadeiros necessitados/merecedores da benesse assistencial estatal da gratuidade da justiça, impondo-lhe, assim, o pesado ônus de comprovar a drástica e substancial alteração de sua condição financeira, maiúscula a ponto de levá-lo à insolvência ou, ao menos, a completa iliquidez momentânea, a fim de que seja cabível a concessão da benesse da AJG, o que, conforme visto, não foi por ele atendido/desincumbido.

Logo, considerando a existência de dúvida objetiva acerca da efetiva condição econômica do agravante, a única conclusão a que se pode chegar é a de permanece uma incógnita o seu real poder financeiro, o que, a meu ver, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025